Tribunal: TJMT
Processo: 1022551-03.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022551-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD - CNPJ: 36.914.976/0001-17 (AGRAVADO), JONAS FERREIRA CARNEIRO - CPF: 088.482.258-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CESAR FIDELIS - CPF: 014.382.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. LEI ESTADUAL Nº 12.358/2023. DECRETO Nº 762/2024. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA 153 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento em execução fiscal. O Estado questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que a recente atualização legislativa (Lei Estadual nº 12.358/2023 e Decreto nº 762/2024) estabeleceu a Taxa SELIC como critério exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, o que resultou na retificação da Certidão de Dívida Ativa e eliminaria a necessidade de discussão sobre a correção dos débitos e a condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas em debate são: (i) saber se a adoção da Taxa SELIC como critério exclusivo de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela legislação estadual recente, afasta o reconhecimento de excesso de execução anterior; (ii) saber se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou em redução do quantum executado.

III. Razões de decidir

3. A adoção da Taxa SELIC como único critério de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, não exclui a necessidade de reconhecer o excesso de execução ocorrido anteriormente, pois a decisão apenas ajustou a cobrança em conformidade com as leis federal e estadual, sem comprometer a segurança jurídica.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5. Embora o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais determine a extinção do processo sem ônus quando ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

6. No caso concreto, foi apresentada exceção de pré-executividade, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando a fixação da verba sucumbencial, pois a retificação da Certidão de Dívida Ativa somente ocorreu após a provocação judicial.

7. Conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizado somente pela Taxa SELIC, sendo vedada a utilização de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterizar bis in idem.

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo que a atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa SELIC, incidindo apenas após o trânsito em julgado.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando os percentuais e os critérios estabelecidos nos parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção da Taxa SELIC como critério exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, estabelecida por legislação superveniente, não afasta o reconhecimento de excesso de execução anterior nem exime o Estado do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida.

2. É cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado, em observância à Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da causalidade.

3. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; Lei de Execuções Fiscais, art. 26; CPC/2015, arts. 85, parágrafos 2º e 3º, e 203, parágrafo 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual de Mato Grosso nº 12.358/2023; Decreto Estadual de Mato Grosso nº 762/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.062, ARE 1216078 RG; STJ, Súmula 153 e Tema 112; TJMT, Apelação Cível nº 10005480720208110040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE em 14/02/2025; TJMT, N.U. 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE em 21/03/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022551-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O Estado questiona a atualização dos créditos tributários, com a adoção da Taxa Selic como critério exclusivo, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, alegando que tal alteração não afasta o reconhecimento de eventual excesso de execução anterior.

O Estado de Mato Grosso alega que, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se justifica devido à recente atualização legislativa, que estabelece que os créditos tributários estaduais sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme a Lei Estadual nº 12.358/2023 e o Decreto nº 762/2024. Segundo o Estado, com essa alteração, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi retificada e agora segue os novos critérios, o que elimina a necessidade de discutir a correção dos débitos e, consequentemente, a condenação aos honorários advocatícios.

O Estado também argumenta que a retificação da CDA só ocorreu após a provocação judicial, mas que, com a nova legislação, a atualização da dívida está em conformidade com os limites estabelecidos pela União.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022551-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O Estado questiona a atualização dos créditos tributários, com a adoção da Taxa Selic como critério exclusivo, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, alegando que tal alteração não afasta o reconhecimento de eventual excesso de execução anterior.

A adoção da
Taxa Selic
como único critério de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela legislação estadual, não exclui a necessidade de reconhecer o excesso de execução ocorrido anteriormente. A decisão apenas ajustou a cobrança, em conformidade com as leis federal e estadual, sem comprometer a segurança jurídica.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais determine a extinção do processo sem ônus quando ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a jurisprudência consolidada do STJ, refletida na Súmula 153, estabelece que, mesmo nestes casos, é necessária a condenação em honorários quando o executado já tenha sido citado e tenha apresentado defesa.

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
(SÚMULA
153
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/3/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115)

No caso em questão, foi apresentada exceção de pré-executividade, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando, portanto, a fixação da verba sucumbencial.

Conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizado somente pela taxa SELIC, sendo vedada a utilização de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterizar bis in idem.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art . 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art . 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N. U 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014565-66.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/3/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N. U 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

A atualização monetária e a incidência de juros moratórios deverão ser realizadas exclusivamente com base na Taxa SELIC, conforme estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configurar bis in idem. A aplicação da Taxa SELIC deverá ter início a partir do trânsito em julgado do acórdão.

No caso concreto, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme prevê o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Esse dispositivo determina que os honorários podem ser fixados com base no valor do proveito econômico alcançado.

No presente caso, aplica-se a porcentagem decidida anteriormente, conforme disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a quantificação dos honorários será determinada no momento oportuno, considerando o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora no curso da execução.

Ante o exposto
DESPROVEJO
o agravo interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025